Tribunal: TJES
Processo: 5000030-48.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes ocorridos na investigação da prova
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000030-48.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS QUEIROZ PALESTINO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Preclaro julgador para DENEGAR A ORDEM.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5000030-48.2023.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS QUEIROZ PALESTINO

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Lucas Queiroz Palestino
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade indicada como coatora.

Aponta o impetrante, em apertada síntese, a
ausência dos requisitos para a custódia cautelar
do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes revistos nos artigos

348, 163, incisos II e III (nove vezes) c/c § único do artigo 132 e artigo 250, § 1º, inciso II, letra “c”, do CP;

artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 29, do CP, e do artigo 2º, § 4º, inciso II, da Lei 12.850/2013, em concurso material. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva decretada. Subsidiariamente, requer seja
condicionada a ordem de liberdade do paciente a sua internação em clínica especializada para o tratamento de dependência química
.

Analisando em sede meritória a presente ação constitucional, assinalo que a pretensão aqui debatida não merece prosperar.

Como decidido em sede de análise do pedido liminar:

A ação penal de origem apura as condutas do paciente e demais acusados, que estavam, supostamente, organizados para coordenar e comandar uma série de ataques a ônibus em Vitória em decorrência da morte de um importante membro do Primeiro Comando de Vitória.

Teria sido organizada, então, a vinda José Felipe Carvalho Santos, vulgo “Salomão”, conhecido como sendo um dos líderes da referida organização criminosa, e do adolescente Eric Nascimento da Silva Leal para este Estado em dois carros, com a suposta finalidade de auxiliar nas ações de ataques a coletivos da Grande Vitória.

Os acusados teriam se deslocado em dois veículos: um Jeep Renegade em que estavam Paulo Vitor Pessanha Heredia, Rai Heredia Parrini,
Lucas Queiroz Palestino
e Eric Nascimento da Silva Leal, enquanto que no veículo HB20 estavam Hudson da Conceição Ramos e Salomão.

O veículo Jeep Renegade estaria na frente servindo como “batedor” para que fosse realizada a passagem do veículo em que estaria Salomão.
O paciente Lucas era quem conduzia o veículo "batedor" quando este foi interceptado pela polícia, que apreendeu o paciente e demais ocupantes.

A despeito do que se sustenta, verifico, ao menos neste momento,

estarem presentes os requisitos para a custódia cautelar do paciente,

que
possui contra si
três condenações por delitos de trânsito
(0000639-68.2020.8.08.0050, 0011512-41.2021.8.08.0035 e 0022851-41.2014.8.08.0035); dois processos em tramitação por delitos da Lei Maria da Penha 0005156-39.2016.8.08.0024 e 0007090-29.2020.8.08.0012) e outras
duas condenações por lesão corporal, nos termos da Lei 11.340/06
(0014198-49.2015.8.08.0024 e 0031468-91.2012.8.08.0024)
, uma condenação pelos delitos de dano qualificado e lesão corporal
(0026025-87.2016.8.08.0035), além de
duas ações penais em tramitação pelos delitos de roubo e furto
(processos nº 0007453-09.2022.8.08.0024 e 0007482-94.2020.8.08.0035).

Agora, exercendo cognição exauriente,
não vejo motivos para modificar o posicionamento anteriormente adotado
.

De fato, a extensa ficha criminal pretérita do paciente não autoriza a revogação de sua prisão preventiva. Nestes exatos termos:

Relembre-se que "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).(AgRg no HC n. 771.822/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.(AgRg no HC n. 762.521/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.(AgRg no HC n. 760.758/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Quanto ao pedido subsidiário de concessão de liberdade condicionada à internação do paciente em clínica para tratamento psiquiátrico, assinalo que
a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere,
com a autorização para realização do tratamento não seriam suficientes ao resguardo da ordem pública, haja vista estarem, em tese,
presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva
, consoante determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal (HC 438.179/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018)

Além disso, os laudos particulares juntados, que atestam que Lucas possui dependência química,
não são suficientes à concessão da benesse
.

A defesa sustenta o cabimento da aplicação de medida cautelar diversa da prisão consistente na internação do paciente para tratar a sua dependência química, com fulcro na previsão do artigo 318, II, do CPP.

Todavia, referido dispositivo legal autoriza a aplicação como medida cautelar diversa da prisão na hipótese em que o agente esteja
extremamente
debilitado
por motivo de doença grave.

A dependência química do paciente, portanto,
não se enquadra na hipótese prevista.

Importante observar, também, que a defesa não demonstrou a essencialidade do tratamento do paciente em clínica particular, tampouco que Lucas não está recebendo o devido acompanhamento médico e medicamentoso pela equipe multidisciplinar da Unidade Prisional.

Tal cenário não permite a almejada concessão de liberdade condicionada à internação.

Ante o exposto em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, denego a ordem pretendida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE INSUFICIENTES.
LIBERDADE CONDICIONADA À INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1. Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

2. A aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, com a autorização para realização do tratamento não seriam suficientes ao resguardo da ordem pública, haja vista estarem, em tese, presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Precedentes.

3. A defesa sustenta o cabimento da aplicação de medida cautelar diversa da prisão consistente na internação do paciente para tratar a sua dependência química, com fulcro na previsão do artigo 318, II, do CPP. Todavia, referido dispositivo legal autoriza a aplicação como medida cautelar diversa da prisão na hipótese em que o agente esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave. A dependência química do paciente, portanto, não se enquadra na hipótese prevista.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.